Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-91.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. MERA PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ALGUMA ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, ou seja, pela necessidade do alimentado e pela possibilidade econômica do alimentante, podendo o valor ser revisto nos casos em que a alteração das circunstâncias fáticas implicar em melhoria ou redução das condições financeiras do infante ou dos seus responsáveis (art. 1.699 do Código Civil).
2. A mera suposição de que o alimentante exerce alguma atividade laboral não autoriza a majoração da verba fixada pelo Juízo de origem, competindo ao alimentando demonstrar, ainda que minimamente, a alegada capacidade contributiva da parte devedora.
3. A ausência de indícios de que o alimentante aufere rendimentos suficientes para arcar com o montante postulado pelo alimentando obsta a revisão da obrigação. Nesse cotejo, diante da manifesta situação de vulnerabilidade econômica e social a que se sujeitam as partes, somente resta-lhes buscar socorro à assistência social do Estado, em face das políticas públicas existentes visando amparar as populações mais necessitadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.